Tribunal: TJMT
Processo: 1033591-79.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033591-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLADISSON GARCIA WESTPHAL - CPF: 057.458.799-39 (ADVOGADO), EDUARDO NERY FUGANTI - CPF: 047.959.669-74 (AGRAVANTE), CASSIA CRISTINA BEVILACQUA FUGANTI - CPF: 047.959.639-59 (AGRAVANTE), CLEMES MARIA BEVILACQUA - CPF: 220.704.869-15 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (AGRAVADO), MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI - CPF: 018.622.939-96 (AGRAVADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVOS DE INSTRUMENTO
DE UMA MESMA DECISÃO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA, EXCESSO DE EXECUÇÃO E VERBA HONORÁRIA. DOIS AGRAVOS
NÃO
PROVIDOS E UM PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso
. Três Agravos de Instrumento interpostos contra decisões proferidas no Cumprimento de Sentença decorrente de ação possessória com indenização por perdas e danos, que rejeitaram impugnações apresentadas pelos executados, reconheceram a legitimidade ativa dos exequentes, determinaram a inclusão de coproprietário no polo ativo e limitaram a execução dos honorários advocatícios a 50%.

Fato relevante
. Os agravantes alegam: extinção do crédito por acordo homologado em inventário; ilegitimidade ativa de uma das exequentes; excesso de execução; compensação entre crédito executado e quinhão hereditário; e erro na limitação da verba honorária.

A decisão recorrida
. As decisões agravadas afastaram as alegações de inexigibilidade do título, ilegitimidade ativa e compensação. Mantiveram o prosseguimento da execução e acolheram parcialmente a impugnação para limitar os honorários advocatícios à metade, conforme a sentença originária.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o crédito executado é inexigível por força de acordo homologado em inventário; (
ii
) saber se há ilegitimidade ativa da exequente para cobrança integral do crédito; (
iii
)
saber se há excesso de execução; (
iv
) saber se é cabível a compensação entre crédito e quinhão hereditário; e (v) saber se os honorários advocatícios devem ser limitados à cota de responsabilidade fixada na sentença.

III. Razões de decidir

O acordo homologado no inventário não mencionou o título executivo em questão nem teve participação dos credores, não sendo aplicável à presente execução. A matéria foi decidida anteriormente, com trânsito em julgado (CPC, art. 507).

A inclusão do coproprietário do crédito no polo ativo sanou eventual irregularidade de representação. Com ambos os credores no polo ativo, não há ilegitimidade nem excesso.

O valor executado está em conformidade com a condenação fixada, inexistindo excesso.

A compensação entre crédito judicial e quinhão hereditário não se aplica ao caso, por ausência de reciprocidade entre obrigações líquidas e exigíveis (CC, art. 368).

A limitação dos honorários advocatícios a 50% contraria o acórdão substitutivo, que fixou a verba de forma integral contra o espólio condenado, afastando a divisão proporcional prevista na sentença original (CPC, art. 1.008).

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento provido para afastar a limitação da verba honorária, reconhecendo sua integral exigibilidade contra o espólio executado, conforme o acórdão substitutivo.

Demais Agravos de Instrumento
não
providos. Mantida a validade do título executivo, a legitimidade ativa
dos exequentes, a rejeição das impugnações e o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. O acordo homologado no inventário não extingue crédito judicial não mencionado expressamente em suas cláusulas.

2. A legitimidade ativa para execução é preservada com a inclusão posterior de coproprietário do crédito no polo ativo.

3. A compensação entre crédito judicial e quinhão hereditário exige reciprocidade entre créditos líquidos, vencidos e exigíveis.

4. A verba honorária é integralmente exigível do espólio condenado, quando o acórdão substitutivo atribui a ele a responsabilidade exclusiva."

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 18, 55, 114, 368, 507, 1.008; CC,
arts
. 114 e 368

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.509.513/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.10.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.316.455/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 04.06.2013

Decisão validada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença na Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos nº 0005141-83.2015.8.11.0004
, que
rejeitou as impugnações apresentadas pelo espólio e herdeiros de Nery Fuganti, reconheceu a legitimidade ativa de Mariângela Medeiros Teixeira Fuganti e determinou a inclusão de João Carlos Fuganti no polo ativo, mantendo o prosseguimento da execução.

Os três Agravos de Instrumento interpostos (
AIs
nº 1032462-39.2025, 1033486-05.2025 e 1033591-79.2025) decorrem das mesmas decisões interlocutórias (
IDs
188185973 e 206476638), razão pela qual o julgamento conjunto se impõe, à luz do art. 55 do CPC, em razão da identidade de partes, objeto e causa de pedir.

Os agravantes
,
herdeiros e sucessores de
Nery Fuganti
,
alegam
que o crédito foi extinto em razão de acordo homologado no Inventário n.
0301576-05.2017.8.24.0037,
em que

todos os herdeiros, inclusive
João Carlos Fuganti
, teriam dado
plena e irrestrita quitação
entre si e ao espólio, abrangendo o objeto deste cumprimento de sentença
, portanto o título é inexigível.

Sustentam a ilegitimidade passiva de
Mariângela Medeiros Teixeira Fuganti
,
uma vez que,
sendo casada em regime de comunhão parcial de bens com
João Carlos Fuganti
, não poderia pleitear isoladamente a totalidade do crédito, já que a condenação corresponderia à meação de ambos, inexistindo solidariedade ativa presumida
e, com isso, haveria também exce
sso de execução
,
já que ela
busca
o
valor integral da indenização arbitrada e dos honorários sucumbenciais, extrapolando sua quota-parte de 50%.

Defendem a necessidade de
c
ompensação de valores
,
uma vez que
João Carlos Fuganti
, na qualidade de herdeiro do espólio de Nery Fuganti, figura simultaneamente como credor e devedor, devendo ocorrer compensação parcial do crédito.

Arguem a existência de e
rro material
na decisão que limitou a execução dos honorários advocatícios a 50% contra o espólio de Nery Fuganti, sustentando que o acórdão substitutivo proferido pelo TJMT em 2015 fixou os honorários exclusivamente sobre a condenação indenizatória, imposta unicamente a Nery Fuganti, afastando a solidariedade de José Roberto Patrício.

Requerem:

O reconhecimento da
inexigibilidade do título judicial e a consequente extinção do cumprimento de sentença;

Subsidiariamente, a
redução do valor executado à metade
e o reconhecimento da ilegitimidade de Mariângela para executar a integralidade do crédito;

O
reconhecimento da compensação
de valores entre crédito e quinhão hereditário;

A
reforma da decisão que limitou a execução dos honorários
a 50%, para reconhecer a responsabilidade exclusiva do espólio de Nery Fuganti, conforme o acórdão substitutivo;

O
provimento do recurso com efeito suspensivo ativo
, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo.

Contraminuta no
Id nº 324897874
, sustentando que:

O acordo no inventário não alcança a presente execução, pois refere-se apenas às demandas entre Nery Fuganti e Maria Terezinha Fuganti, inexistindo menção a Mariângela ou João Otávio;

A legitimidade ativa está sanada com a inclusão de
João Carlos Fuganti
no polo ativo, não havendo excesso de execução;

O título judicial mantém-se válido e exigível, sendo inaplicável a tese de compensação;

A limitação da execução de honorários decorre de decisão expressa e coerente com o título originário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As decisões agravadas, proferidas no
Cumprimento de Sentença na Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos nº 0005141-83.2015.8.11.0004
, foram proferidas nos seguintes termos:

“
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que os executados sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da exequente MARIANGELA MEDEIROS TEIXEIRA FUGANTI para pleitear o valor integral do crédito exequendo, sob o argumento de que parte do montante pertence exclusivamente a seu cônjuge, João Carlos Fuganti, coautor da ação de conhecimento e da liquidação.

A tese, no entanto, não merece prosperar.

Nota-se que ambos os cônjuges estão representados nos autos pelo mesmo procurador e, quando da apresentação da réplica à impugnação, foi expressamente solicitada a inclusão de JOÃO CARLOS FUGANTI no polo ativo da execução (Id. 181772537 - Pág. 6), o que demonstra inequívoca ratificação da cobrança integral em nome da exequente, além de sanar qualquer alegada irregularidade formal.

Quanto ao pedido de extinção do feito, em razão do acordo celebrado no âmbito do inventário de Nery Fuganti, exponho que este diz respeito apenas aos processos em que litigavam Nery Fuganti e Maria Terezinha Fuganti, a qual não é parte neste feito. Ademais, exponho que sequer houve a participação de
Mariangela
e João Otávio no referido acordo, tampouco houve menção específica ao processo ora em curso, o que inviabiliza a extensão dos seus efeitos para fins de extinção da presente execução.

Além disso, à época, os pedidos de extinção com base no referido acordo já foram expressamente indeferidos (Id. 60885826 - Pág. 35-37), sem que tenha havido interposição de recurso pelas partes executadas. Por consequência, operou-se a coisa julgada, vedando nova apreciação da matéria, consoante o disposto no art. 507 do Código de Processo Civil.

(...)

Em relação ao pedido de efeito suspensivo vindicado, conforme se depreende dos autos, o bem objeto da indicação à penhora, é o mesmo imóvel objeto da ação principal, já incorporado ao patrimônio do exequente, de modo que não possui o condão de garantir o juízo.

Não há, nesse contexto, qualquer demonstração de periculum in mora que justifique a paralisação da marcha processual, tampouco de fumus boni iuris apto a evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

Ressalta-se que o deferimento de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige demonstração inequívoca de risco concreto e imediato à parte executada, o que não se verifica na hipótese em análise, especialmente diante da inexistência de constrição efetiva sobre bens de sua titularidade.

Por fim, após análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a configuração de conduta dolosa, temerária ou desleal por parte dos impugnantes que justifique a aplicação da penalidade prevista nos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil.

Ainda que se reconheça que algumas das teses ventiladas já tenham sido enfrentadas anteriormente por este juízo, a mera reiteração de argumentos jurídicos — sobretudo em contexto de execução e impugnação ao cumprimento de sentença — não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé processual, exigindo-se prova inequívoca da intenção de alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para fins ilegítimos ou causar tumulto ao regular andamento da demanda.

Ademais, a controvérsia sobre a extensão de acordo celebrado em outro processo e a legitimidade ativa para a execução são matérias de interpretação jurídica razoável e, portanto, passíveis de discussão no âmbito da ampla defesa.
”

(Id n. 188185973 – autos em primeiro grau)

E, em julgamento de Embargos de Declaração da decisão acima transcrita:

“
ESPÓLIO DE NERY FUGANTI alega a ilegitimidade passiva para responder pela execução de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução, por cobrança integral de verba que, segundo os impugnantes, seria devida apenas parcialmente ao espólio.

Em análise ao feito, cumpre destacar que já houve decisão judicial anterior rejeitando a tese de inexigibilidade do título fundada em acordo homologado nos autos do inventário de NERY FUGANTI (autos n.º 0301576-05.2017.8.24.0037), com expressa afirmação de que referido ajuste não se aplica ao presente caso.

Assim, à luz do art. 507 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva fundada nos efeitos daquele acordo, eis que a matéria já foi definitivamente apreciada por este Juízo, sendo incabível nova reanálise.

Por outro lado, merece acolhida parcial a impugnação, no ponto em que se sustenta a existência de excesso de execução quanto à verba de honorários sucumbenciais.

Com efeito, conforme expressamente reconhecido na sentença de mérito (Id. 60885792 - Pág. 251), o espólio de NERY FUGANTI e o Sr. JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO foram condenados ao pagamento dos honorários advocatícios de forma proporcional, na razão de 50% para cada um.

Embora tenha havido majoração do valor dos honorários em sede de julgamento da apelação (Id. 60885802 - Pág. 117), a decisão limitou-se ao aumento do percentual da verba honorária, sem alterar a proporção de responsabilidade atribuída a cada um dos condenados, que permaneceu na razão de 50% para o espólio de NERY FUGANTI e 50% para JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO.

Verifica-se, no entanto, que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado exclusivamente em face do ESPÓLIO DE NERY FUGANTI, sem que tenha sido incluído o coobrigado JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO no polo passivo.

Assim, nos termos do título executivo judicial e do princípio da correspondência entre a obrigação executada e o título judicial que a originou, não é possível exigir do espólio o pagamento integral da verba honorária, razão pela qual deve ser excluída da execução a parcela correspondente à cota de 50% que cabe ao Sr. JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO.

Dessa forma, acolhe-se a impugnação apenas quanto ao excesso de execução relativo aos honorários sucumbenciais, devendo o valor respectivo ser readequado ao percentual de 50% do montante fixado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a impugnação ao cumprimento de sentença, apenas para reconhecer o excesso de execução quanto aos honorários sucumbenciais, devendo o valor executado ser limitado a 50% do total fixado na sentença de conhecimento, com exclusão da parcela correspondente à cota de responsabilidade atribuída a JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO.
”

(Id n.
206476638
– autos em primeiro grau)

Os três Agravos de Instrumento têm origem comum no Cumprimento de Sentença nº 0005141-83.2015.8.11.0004, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, decorrente da Ação de Imissão de Posse cumulada com Indenização por Perdas e Danos referente à Fazenda Estância Velha, área rural de 2.020,80 hectares situada no Município de General Carneiro/MT.

Na fase de cumprimento, os exequentes Mariângela Medeiros Teixeira Fuganti e João Carlos Fuganti executaram o valor da indenização arbitrada em liquidação e os honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o montante da condenação imposta ao Espólio de Nery Fuganti, representado por seus herdeiros. Em resposta, os executados apresentaram impugnações alegando, entre outros pontos, inexigibilidade do título judicial, sob o argumento de que o crédito estaria quitado em razão de acordo homologado no inventário de Nery Fuganti, bem como ilegitimidade ativa de Mariângela para executar a
integralidade do crédito, excesso de execução e pedido de compensação entre o crédito e o quinhão hereditário.

As decisões agravadas (
IDs
188185973 e 206476638) rejeitaram as impugnações, reconheceram a legitimidade ativa dos exequentes e mantiveram o prosseguimento da execução, originando os presentes recursos.

No tocante aos honorários advocatícios de sucumbência
, a controvérsia teve início porque a decisão agravada (Id n
.
206476638) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para limitar a execução da verba honorária a 50% do valor fixado na fase de conhecimento, entendendo que a responsabilidade pelo pagamento deveria ser repartida entre o Espólio de Nery Fuganti e José Roberto Patrício, conforme constou na sentença originária.

Os agravantes, entretanto, sustentam que tal limitação é indevida, pois o acórdão substitutivo proferido pelo TJMT em 2015 reformou a sentença nesse ponto, afastando o critério de equidade e fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação indenizatória, a qual recaiu exclusivamente sobre Nery Fuganti, não havendo fundamento para o rateio. Defendem, assim, que a decisão agravada desconsiderou o efeito substitutivo do acórdão e violou a coerência entre o título executivo e a obrigação executada, razão pela qual requerem o restabelecimento da integralidade da verba honorária em desfavor do espólio.

Os agravantes sustentam que o crédito executado estaria extinto em razão de acordo homologado judicialmente no inventário de Nery Fuganti (Processo nº 0301576-05.2017.8.24.0037), no qual todos os herdeiros – inclusive João Carlos e sua esposa Mariângela – teriam outorgado mútua e irrestrita quitação e renunciado a todas as ações judiciais em curso.

Todavia, o referido acordo
não abrangeu o crédito decorrente da Ação de Imissão na Posse c/c Perdas e Danos
, nem
contou com a participação direta dos exequentes Mariângela e João Otávio Pereira Marques, tampouco houve menção específica ao processo de origem.

Além disso, o pedido de extinção com base no mesmo acordo já havia sido
expressamente indeferido
em decisão anterior (Id 60885826
– Pág. 36 dos autos na origem
), sem interposição de recurso, operando-se, portanto, a
coisa julgada
sobre o ponto
.

A
transação só extingue obrigações expressamente abrangidas por suas cláusulas
, sendo inviável interpretação ampliativa para alcançar ações não mencionadas
, conforme prevê o princípio da interpretação restritiva enunciado no
art. 114 do Código Civil.

Dessa forma,
não há como reconhecer a inexigibilidade do título
, mantendo-se
inalterada
a decisão que julgou improcedente o pedido de extinção do cumprimento de sentença.

Alegam os agravantes que Mariângela Medeiros Teixeira Fuganti não poderia cobrar a integralidade do crédito, pois o título judicial também favoreceria seu cônjuge, João Carlos Fuganti, inexistindo solidariedade ativa presumida.

Entretanto, o juízo de origem consignou que ambos os cônjuges
estão representados pelo mesmo advogado
e que,
na réplica à impugnação (Id 181772537
autos em primeira
Instância
), foi requerida a inclusão de João Carlos no polo ativo
, o que foi deferido, sanando eventual irregularidade formal.

O art. 18 do CPC autoriza que todos os titulares do crédito figurem no polo ativo, e, uma vez reconhecida a legitimidade de ambos,
não há excesso de execução
, pois a execução passou a abranger integralmente os credores do título.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a ausência inicial de um dos credores pode ser suprida com sua inclusão posterior, não configurando nulidade, se não houver prejuízo às partes:

No Agravo nº 1032462-39.2025.8.11.0000, os agravantes insurgem-se contra a decisão que limitou a execução dos honorários advocatícios a 50% do total, sob o fundamento de que a sentença originária os fixou “pro rata” entre Nery Fuganti e José Roberto Patrício.

O acórdão proferido em apelação (Id 60885802
– Pág.
99
)
substituiu integralmente a sentença quanto ao critério de fixação da verba honorária
, aplicando o art. 20, §3º, do CPC/73 e fixando o percentual de 10% sobre o valor da condenação,
vinculada exclusivamente à indenização imposta a Nery Fuganti.

Assim, o efeito substitutivo do acórdão (art. 1.008 do CPC) afastou a divisão proporcional inicialmente prevista na sentença, razão pela qual
os honorários são integralmente exigíveis contra o espólio de Nery Fuganti.

Dessa forma, merece provimento o agravo neste ponto específico, para afastar a limitação de 50% imposta à execução da verba honorária.

A compensação pretendida, baseada na condição de herdeiro de João Carlos Fuganti, não encontra amparo no art. 368 do Código Civil, pois depende da existência de créditos líquidos, vencidos e reciprocamente exigíveis, o que não se verifica entre credor e espólio em relação ao mesmo título judicial.

Pelo
exposto
,
r
ejeito as preliminares
de inexigibilidade do título e de ilegitimidade ativa
,
n
ego provimento
aos Agravos n
.
1033486-05.2025.8.11.0000 e n
.
1033591-79.2025.8.11.0000
e
dou
provimento
ao
Agravo n
.
1032462-39.2025.8.11.0000, para reconhecer que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação são integralmente devidos pelo espólio de Nery Fuganti, afastando a limitação de 50%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025